Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Eleuzina Alves de Oliveira contra pronunciamento do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 128204790 do processo de referência) que, em liquidação provisória de sentença por arbitramento requerida por Romair Alves de Oliveira, em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0718631-10.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: Inclua-se no polo ativo a emitente Eleozina Alves de Oliveira, conforme emenda de ID 127688719 e procuração de ID 127688737. Tendo em vista que já houve a partilha objeto da escritura de ID 125682482, fica a parte autora intimada a promover a inclusão no polo ativo de todos os herdeiros de Delduque de Oliveira, no prazo de 15 dias. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em razões recursais (Id 36912381), a agravante, sustenta que o Sr. Delduque a que foi determinada juntada de procurações em nome de seus sucessores, em nada se relaciona a presente causa, de forma que sob id 125682453, fl. 05, mostra-se que a titular da cédula é a agravante, Sr.a Eleozina Alves de Oliveira, sendo que esta apenas outorgou ao Sr. Delduque poderes à época para que firmasse a presente cédula à época com o Banco do Brasil [...]. Diz que a outorga foi levada a efeito por meio de instrumento particular, portanto, personalíssimo, que perde sua validade com a morte do outorgado, não transmitindo direitos aos seus sucessores, nos termos do art. 682, II, do CC. Afirma, ser ABSURDA E ATÉ MESMO ABUSIVA DECISÃO DE PISO QUE MANDOU QUE A PARTE AUTORA JUNTE PROCURAÇÕES DE QUEM NEM MESMO SERIA PARTE PARA PROPOR A DEMANDA, AINDA QUE ESTIVESSE VIVO, de forma que à época foi outorgado poderes pela Sr.a Eleuzina ao Sr. Delduque apenas para “Realizar com o BANCO DO BRASIL S.A – Carteira de Crédito – Rural operações de financiamento, com ou sem garantia”, apenas, CESSANDO SEUS PODERES COM SUA MORTE!!! Requer, ao final: I - Seja recebido o presente agravo de instrumento com atribuição de EFEITO SUSPENSIVO nos termos do Art. 1019 do CPC, enquanto pendente a discussão sobre o tema, pois demonstrado o dano de difícil e impossível reparação à Agravante; II - Seja observado o Art. 927 do CPC, para respeitar jurisprudência já sedimentada neste Tribunal; III - No mérito, seja provido o recurso, observado o art. 682, inc. II do CC/02, c/c art. 17 do CPC, para que seja declarada a legitimidade ativa exclusiva da agravante para propor a ação. O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo (Id 36946282) e o documento de recolhimento (Id 36946283). É o relatório. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, em que pese a narrativa da agravante, os elementos de convicção produzidos não autorizam a cognição do recurso. Conforme relata a agravante, em razões recursais, o intimou a parte autora para promover a inclusão no polo ativo de todos os herdeiros de Delduque de Oliviera, subscritor da cédula de crédito bancário objeto dos autos. Trata-se de ato judicial que objetiva somente a movimentação processual, notadamente em razão da necessidade de organização do processo, com a devida formação do polo ativo da demanda. Entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, nos termos do art. 203 do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para dar andamento ao feito. O ato atacado, evidentemente, consiste em despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC. Desse modo, o recurso não se amolda à previsão de cabimento estabelecida pelo inciso I do artigo 1.015 do CPC, que pressupõe o ataque à decisão, e não a despacho. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar mero despacho, que apenas determina o impulsionamento do feito, devido à ausência e conteúdo resolutório de alguma questão no processo. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.001, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 5 de julho de julho 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora